Tribunal: TJDFT
Processo: 0739517-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia gira em torno da alegada nulidade absoluta da cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular, sem observância da forma pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil. 1.1 A decisão agravada reconheceu a existência de cessão de direitos hereditários em favor da herdeira agravada, excluindo os demais herdeiros da partilha e condicionando a discussão sobre eventual nulidade à propositura de ação própria.
2. A pretensão recursal não pode ser acolhida no âmbito do inventário, dada a limitação cognitiva do juízo e a necessidade de dilação probatória para apuração da validade dos atos jurídicos. 2.1 A matéria configura, portanto, questão de alta indagação, cuja apreciação demanda instrução probatória incompatível com o rito inventariante, devendo ser remetida às vias ordinárias.
3. Recurso conhecido e não provido.